Tribunal: STF
Processo: ARE 1524005
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO DE CAMBARÁ DO SUL/RS. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO ATRIBUÍDA AO ARTIGO 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NOS JULGAMENTOS RECENTEMENTE PROFERIDOS POR ESTA SUPREMA CORTE NOS AUTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS 803.568-AGR-SEGUNDO-EDV-ED E 1.346.594-AGR-SEGUNDO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FATO SUPERVENIENTE. RETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.230/21. NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA. TEMA 1199 DO STF. ATOS ATENTATÓRIOS CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ROL TAXATIVO. AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. 



    DA RETROATIVIDADE DA NORMA SANCIONADORA MAIS BENÉFICA 



    1. A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TEM O ESCOPO DE PROTEGER OS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS E O ERÁRIO, POR MEIO DE SANÇÕES QUE NÃO AQUELAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO PENAL, OU SEJA, TRATA-SE DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, QUE EM MUITO SE ASSEMELHA À FUNÇÃO DO DIREITO PENAL, MAS QUE A ESTE NÃO SE IGUALA. EM VIRTUDE DISSO, ALGUNS INSTITUTOS E PRINCÍPIOS DO DIREITO PENAL SÃO APLICÁVEIS AO CASO DE IMPROBIDADE, POIS PERTENCEM AO GÊNERO DO DIREITO SANCIONADOR, DOS QUAIS AQUELES SÃO ESPÉCIES. POSSIBILIDADE DE RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA, EM HARMONIA COM OS DITAMES DAS NORMAS SANCIONADORAS. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1199 DO STF. 



    DA QUESTÃO DE FUNDO 



    2. SITUAÇÃO EM QUE O CAPUT DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 8.429/92, IMPUTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO AO RÉU, NÃO ESPECIFICA QUALQUER CONDUTA QUE CARACTERIZE OS ATOS DE IMPROBIDADE QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E, EM ANÁLISE DA CONDUTA DESCRITA, SEQUER HAVERIA CORRESPONDÊNCIA EM QUALQUER DOS INCISOS DO ROL TAXATIVO, CONSIDERANDO, EM ESPECIAL, A REVOGAÇÃO DO SEU INCISO I, APONTADO NA INICIAL COMO UMA DAS POSSÍVEIS CONDUTAS PRATICADAS PELO RÉU. 



    APELAÇÃO PROVIDA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.” (Doc. 44)



    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (Doc. 51) foram desprovidos (Doc.58).



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XL, e 37, § 4º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a “impossibilidade de aplicação retroativa das inovações trazidas pela referida legislação - notadamente no ponto em que modifica a natureza do rol das condutas do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (de exemplificativa para taxativa) e revoga alguns de seus incisos - às demandas ajuizadas até a entrada em vigor das modificações legislativas (26 de outubro de 2021), as quais deverão ter a tipicidade dos ilícitos analisada com base na norma vigente ao tempo de sua propositura, sob pena de afronta ao princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica” (Doc. 64, p. 4). Afirma que o Tribunal de origem, ao dar provimento à apelação interposta pela parte ora agravada e julgar improcedente a presente ação civil pública, com base nas alterações promovidas pela Lei 14.230/2021, “contrariou as normas insculpidas nos artigos 5º, inciso XL, e 37, § 4º, ambos da Constituição Federal, equivocando-se quanto aos impactos da nova lei de improbidade aos processos em curso” (Doc. 64, p. 10). Defende que “o princípio da retroatividade de norma mais benéfica aplica-se de forma diferenciada no âmbito do direito administrativo sancionador, que não busca primariamente a reprovação de condutas ilícitas (de forma retrospectiva), mas, ao revés, constitui modelos normativos que tutelam interesses públicos (de forma prospectiva), valorando principalmente a prevenção, dissuasão e repressão de atos ilícitos, e exigindo que a retroatividade seja expressamente prevista em lei” (Doc. 64, p. 10-11). Assevera que, “tendo em vista tratar-se de ato de improbidade cometido antes da alteração legislativa, deve ser observado o princípio da irretroatividade da lei (artigo 5º, inciso XXXVI, CF)” (Doc. 64, p. 12). Aduz que “a alteração da natureza do rol das condutas do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa (de exemplificativa para taxativa) e a revogação de alguns de seus incisos não foram objeto de discussão no âmbito do Tema 1.199” (Doc. 64, p. 13). Salienta que a “questão da taxatividade, aliás, será deliberada pelo Supremo Tribunal Federal em outra demanda, notadamente na ADI 7236/DF, proposta pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP, ainda pendente de julgamento” (Doc. 64, p. 14). Preconiza que “mais correto seria a determinação da desconstituição da sentença, para que seja oportunizada manifestação do Ministério Público acerca da adequação da conduta aos novos tipos, sobretudo considerando a titularidade do Ministério Público para promoção da ação civil pública para proteção do patrimônio público, nos termos do artigo 129, inciso III, da Constituição Federal” (Doc. 64, p. 14). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “assentar a irretroatividade das disposições da Lei nº 14.230/21, determinando-se que a Corte estadual proceda ao julgamento do apelo do Ministério Público à luz da Lei nº 8.429/92, sem as alterações introduzidas pela novel legislação”, e, subsidiariamente, “seja oportunizada ao MPRS a análise acerca da adequação das condutas aos novos tipos” (Doc. 64, p. 14-15).



    Aurélio Alves de Lima apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 71).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a incidência do Tema 1.199 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, reflexa (Doc. 78).



    Irresignado, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (Doc. 89). 



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial (Doc. 65 e 107), simultaneamente interposto a este apelo extremo, em decisão confirmada no julgamento do respectivo agravo interno (Doc. 113 e 124) e que transitou em julgado em 23/10/2024. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A Lei 14.230/2021 modificou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade por condutas violadoras dos princípios da Administração Pública, previstas no artigo 11 da Lei 8.429/1992, cuja redação original era a seguinte:



    “Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:



    I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência; 



    II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo;



    IV - negar publicidade aos atos oficiais;



    V - frustrar a licitude de concurso público;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.” (Destaquei)



    As alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021 conferiram ao artigo 11 da Lei 8.429/1992 a seguinte redação:



    ”Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas: 



    I - (revogado); 



    II - (revogado); 



    III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado; 



    IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;



    V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;



    VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;



    VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.



    VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.



    IX - (revogado); 



    X - (revogado); 



    XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas; 



    XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.



    § 1º Nos termos da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006, somente haverá improbidade administrativa, na aplicação deste artigo, quando for comprovado na conduta funcional do agente público o fim de obter proveito ou benefício indevido para si ou para outra pessoa ou entidade. 



    § 2º Aplica-se o disposto no § 1º deste artigo a quaisquer atos de improbidade administrativa tipificados nesta Lei e em leis especiais e a quaisquer outros tipos especiais de improbidade administrativa instituídos por lei.



    § 3º O enquadramento de conduta funcional na categoria de que trata este artigo pressupõe a demonstração objetiva da prática de ilegalidade no exercício da função pública, com a indicação das normas constitucionais, legais ou infralegais violadas.



    § 4º Os atos de improbidade de que trata este artigo exigem lesividade relevante ao bem jurídico tutelado para serem passíveis de sancionamento e independem do reconhecimento da produção de danos ao erário e de enriquecimento ilícito dos agentes públicos.



    § 5º Não se configurará improbidade a mera nomeação ou indicação política por parte dos detentores de mandatos eletivos, sendo necessária a aferição de dolo com finalidade ilícita por parte do agente.” (Destaquei)



    Nesse contexto, em apertada síntese, saliente-se que as principais alterações introduzidas pela Lei 14.230/2021, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, por ofensa aos princípios da Administração Pública, com fundamento no artigo 11 da Lei 8.429/1992, foram: (a) necessidade do elemento subjetivo doloso para caracterização dos atos de improbidade por condutas atentatórias aos princípios da Administração Pública; (b) necessidade de tipificação taxativa dos atos dolosos de improbidade administrativa atentatórios aos princípios da Administração Pública; e (c) necessidade de lesividade relevante aos bens jurídicos tutelados.



    In casu, verifica-se que o Juízo originário julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul na presente ação civil pública (Doc. 14, p. 31).



     Posteriormente, a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul Paraná proveu a apelação para julgar improcedente o pedido formulado nesta ação civil pública, tendo em vista as alterações introduzidas pela referida Lei 14.230/2021. Por oportuno, colaciono excertos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris: 



    “Assim, no caso dos autos, a partir da análise da conduta imputada ao réu, ora apelante, e dos dispositivos legais que o Ministério Público apontou como violados, verifica-se que o caput do artigo 11 da Lei nº 8.429/92 não especifica qualquer conduta que caracterize os atos de improbidade que atentam contra os princípios da Administração Pública e, em análise da conduta descrita, sequer haveria correspondência em qualquer dos incisos do rol taxativo, considerando, em especial, a revogação do seu inciso I, apontado na inicial como uma das possíveis condutas praticadas pelo réu.



    Com efeito, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa reflete os valores contemporâneos do Direito Sancionador e a consolidação da jurisprudência das instâncias superiores, notadamente com relação à necessidade do elemento subjetivo, dolo, para configuração dos atos ímprobos; e à taxatividade do rol de condutas do artigo 11, posto que, na redação anterior, o caráter exemplificativo e os tipos abertos de violação aos princípios administrativos esvaziavam o objetivo da proteção dada ao bem jurídico tutelado. 



    Portanto, verifica-se que as alterações legislativas configuram espécie de abolitio criminis na seara administrativa, com relação às condutas não mais elencadas no rol taxativo do art. 11 da Lei nº 8.429/92, a teor do que já mencionado a respeito da proximidade dos ramos pertencentes ao Direito Sancionador.” (Doc. 44, p. 11-12, destaquei) 



    Com efeito, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 843.989, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 1.199 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal aprovou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.” (DJe de 12/12/2022, destaquei)



    Deveras, forçoso concluir que as premissas estabelecidas na tese aprovada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, quanto à incidência imediata das alterações inauguradas pela Lei 14.230/2021 aos processos em curso, são aplicáveis aos presentes autos, haja vista que a situação fática se subsume à exceção de retroatividade descrita na tese, qual seja: para os feitos em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos, em casos análogos ao presente, por esta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípio da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843989 (Tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações da introduzidas pela Lei 14.231/2021 para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) o Tribunal de origem condenou o recorrente por conduta subsumida exclusivamente ao disposto no inciso I do do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) a Lei 14.231/2021 revogou o referido dispositivo e a hipótese típica até então nele prevista ao mesmo tempo em que (iii) passou a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para considerar improcedente a pretensão autoral no tocante ao recorrente. 



    5. Impossível, no caso concreto, eventual reenquadramento do ato apontado como ilícito nas previsões contidas no art. 9º ou 10º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.249/1992), pois o autor da demanda, na peça inicial, não requereu a condenação do recorrente como incurso no art. 9º da Lei de Improbidade Administrativa e o próprio acórdão recorrido, mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, afastou a possibilidade de condenação do recorrente pelo art. 10, sem que houvesse qualquer impugnação do titular da ação civil pública quanto ao ponto. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para, reformando o acórdão embargado, dar provimento aos embargos de divergência, ao agravo regimental e ao recurso extraordinário com agravo, a fim de extinguir a presente ação civil pública por improbidade administrativa no tocante ao recorrente.” (ARE 803.568-AgR-segundo-EDv-ED, Redator p/ o Acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO. 



    1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal. 



    2. No julgamento do ARE 843.989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade. 



    3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado. 



    4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral. 



    5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    6. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.346.594-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/10/2023, destaquei)



    Dessa forma, não merece prosperar a alegação do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, segundo a qual não se poderia conferir efeitos retroativos à Lei 14.2030/2021, porquanto não mais se admite a condenação por mera ofensa aos princípios da Administração Pública não tipificada expressamente nos incisos do novel artigo 11 da Lei 8.429/1992. 



    Destarte, tendo em conta a aplicabilidade imediata da Lei 14.230/2021 ao caso concreto e a revogação da previsão legal do ato de improbidade administrativa por violação abstrata aos princípios da Administração Pública com fundamento exclusivamente no caput do artigo 11 da Lei 8.429/1992, revela-se inevitável a constatação da impossibilidade jurídica da condenação da parte ora recorrida pela prática de ato de improbidade administrativa, como bem assentou o acórdão ora recorrido.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente